Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-47.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-47.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMERINO ALVES DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 157/2008. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRETENSÕES RELATIVAS A FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRESCRITAS. REGIME ESTATUTÁRIO EM VIGOR. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 791-A DA CLT. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-47.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelantes e apelados
CAMERINO ALVES DA SILVA NETO
e o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,